Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704974-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANDLEIA MOREIRA DE ASSIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Randleia Moreira de Assis contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (ID 182517120 do processo de origem) que, nos autos da ação de conhecimento proposta contra BRB Banco de Brasília S. A., indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, deduzido pela autora/agravante. O recurso foi conhecido e desprovido, nos termos da ementa do acórdão, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023. 3. A agravante é servidora pública distrital e aufere renda mensal superior a 8 (oito) salários mínimos, ou seja, acima dos 5 (cinco) salários mínimos estipulados na Resolução n. 271/2023 da DPDF e bastante superior à média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua realizada pelo IBGE, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, no Distrito Federal, em R$2.913 (dois mil novecentos e treze reais). 4. O endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o referido benefício se destinar a assegurar, aos verdadeiramente pobres, o pleno acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental no Estado Democrático de Direito. 5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira firmada pela agravante, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de justiça gratuita. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1845164, 07049743320248070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, após a publicação do acórdão, a agravante Randleia Moreira de Assis apresentou petição nos autos da apelação (ID 58401218), por meio da qual requer a desistência da ação. Os autos vieram conclusos para análise. É o relato do necessário. 2. Conforme disposição do art. 485, VIII, do CPC, compete ao juiz homologar a desistência da ação. Esta Turma, com voto desta Relatoria, tão somente julgou o agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, em consonância com o art. 1.015 do CPC. À luz desses dispositivos, aliado ao art. 932 do CPC, tem-se que esta Relatoria não tem competência para apreciar o pedido de desistência da ação, o qual deve ser submetido ao Juízo de origem, órgão judicial em que tramita a ação de conhecimento ajuizada pela agravante. 3. Ante o exposto, nada a prover. Transitado em julgado o Acórdão n. 1845164, arquivem-se os autos do agravo de instrumento, com as devidas anotações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora